Tribunal: TJSP
Processo: 0005232-40.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:

Apelação Cível – Ex-ferroviário aposentado da extinta FEPASA – Pretensão à extensão de reajuste de 14% concedido por intermédio de Dissídio Coletivo TST DC no 92.590/2003 – Impossibilidade – Os aposentados e pensionistas da extinta FEPASA devem ter como referência os reajustes dos funcionários da CPTM – Sentença mantida – Recurso não provido.